Tribunal: STF
Processo: HC 121383
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Descaminho (CP, art. 334, § 1º, alínea d). Trancamento da ação penal. Pretensão à aplicação do princípio da insignificância. Contumácia na conduta. Não cabimento. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. 



    1. Não obstante a expressividade financeira do tributo em tese sonegado delituosamente pelo paciente seja inferior ao patamar estipulado pelo art. 20 da Lei nº 10.522/02 - atualizado pelas Portarias nºs 75 e 130/12 do Ministério da Fazenda -, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada, tendo em vista que as informações presentes nos autos dão conta de que o ora paciente seria um infrator contumaz na modalidade delituosa, ainda que, formalmente, não se possa reconhecer, na espécie, a existência da reincidência.



    2. Ordem denegada.